Tribunal: TJSP
Processo: 1114287-52.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE CUSTEIO DE CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE MIELOMENINGOCELE – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO EXPRESSA DE COBERTURA À ENFERMIDADE – ROL DE COBERTURAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA – RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ENCARGO DE PROVAR QUE POSSUI PROFISSIONAL E HOSPITAL CREDENCIADO HABILITADO PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO – PROVA

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE CUSTEIO DE CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE MIELOMENINGOCELE – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO EXPRESSA DE COBERTURA À ENFERMIDADE – ROL DE COBERTURAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA – RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ENCARGO DE PROVAR QUE POSSUI PROFISSIONAL E HOSPITAL CREDENCIADO HABILITADO PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO – PROVA PERICIAL QUE, NO CASO, SE MOSTROU DESNECESSÁRIA - VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO CONTEÚDO ECONÔMICO DO CONTRATO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.